Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-68.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CORRETAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005569-68.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIL
LÚCIO
ALMEIDA,
é
apelada
COELHO
DA
FONSECA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No1005569-68.2014.8.26.0100
APELANTE: GIL LÚCIO ALMEIDA
APELADA:
COELHO
DA
FONSECA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 18a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40499
CORRETAGEM AÇÃO DE COBRANÇA -
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE

DEVER
DE
RECOLHER
CUSTAS
REFERENTES AO PREPARO - AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO
- DESERÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO
NÃO CONHECIDO
Trata-se de ação de cobrança visando ao
recebimento de valor referente à comissão de corretagem, na qual foi
proferida a r. sentença de fls. 364/373, cujo relatório fica aqui incorporado,
que julgou improcedente a ação em face do corréu João Nilton Gonçalves e
procedente em relação ao corréu Gil Lúcia Almeida, para condená-lo ao
pagamento do valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) a
título de comissão de corretagem.
Inconformado
com
a
solução
de
primeiro grau apela o corréu Gil Lúcia Almeida (fls. 411/441).

Pede, em preliminar, a concessão da
gratuidade da justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo do sustento de sua família, alegando, ainda,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a
realização da fase instrutória, com afronta ao devido processo legal e ao
direito de ampla defesa. No mérito, aduz inexistência de instrumento legal
que autorizava a apelada a se intrometer no negócio, nos termos dos artigos
722 e 729 do CPC, além da ausência de aproximação das partes e inexistência

da prestação de serviços de corretagem pela apelada. Sustenta, igualmente,
ausência de continuidade do negócio, depois da intervenção temerária da
apelada, impugnando o valor e as condições de venda do imóvel. Requer, ao
fim, a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 447/459.
É o relatório.

O recurso de apelação não deve ser
conhecido.
No momento da interposição do recurso,
o Apelante não recolheu o valor do preparo. Intimado a cumprir tal
providência ou a demonstrar o estado de miserabilidade (fls. 465), o requerido
apresentou as razões pelas quais entende fazer jus à concessão da gratuidade,
juntando parcos documentos, como extrato de conta bancária e declaração de
saída definitiva do país (fls. 469/481).
Ocorre que, a alegação de residir fora do
país não torna o Apelante financeiramente incapaz para arcar com os custos
do processo, muito pelo contrário, demonstra que reside na Flórida, Estados
Unidos, fazendo crer que possui condições suficientes para sua subsistência.
Igualmente, os extratos bancários apenas demonstram que a parte deposita
mensalmente quantia para cumprir com os compromissos financeiros
deixados no Brasil, havendo sempre crédito extra em conta.
De outro modo, o que se discute no
processo é o pagamento de comissão de corretagem da qual o Apelante busca
se esquivar, após a venda de seu apartamento cujo valor ultrapassou a monta
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais). Ou seja, resta evidente
que o Apelante não se enquadra dentre aquelas pessoas que fazem jus ao
benefício da gratuidade da justiça.
Desse modo, não há elementos a partir
dos quais se pode inferir dados que demonstrem a impossibilidade financeira
da parte, razão pela qual outra providência não resta senão o indeferimento do
benefício.

Assim sendo, tratando-se de omissão
total, a deserção do recurso de apelação ficou caracterizada, na esteira da clara
redação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Portanto, não conheço do recurso de
apelação.
LUIZ EURICO
RELATOR